Tribunal: STF
Processo: RE 70784
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-06
Data de publicação: 1975-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU NÃO PROVADA A FALTA
DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTOS. ARGÜIÇÃO, EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, DE QUE A PAUTA NÃO SE PUBLICARA COM A ANTECEDENCIA MINIMA
LEGAL. ARGÜIÇÃO TIDA COMO INOPORTUNA. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM
ACÓRDÃO RELATIVOS A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E A NULIDADE DE
JULGAMENTO SEM OPORTUNA INSERÇÃO DO FEITO NA PAUTA. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.